Tribunal: STF
Processo: RE 1271489
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Ribeiro Saciloto formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DIRETA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. LEI N.° 9.311/96. LEI 10.174/01. LC 105/01. RETROATIVIDADE. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 182 DO TFR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, incisos X e XII; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que o sigilo bancário é garantia constitucional, sendo a única possibilidade de “quebra” aquela mediante autorização do Poder Judiciário e de CPIs em decisões fundamentadas.



    Assevera que o acórdão recorrido, com esteio em previsões da Lei (ordinária) n. 10.174/01 e na Lei Complementar n. 105/01, tornou válido o auto de infração fundamentado na “quebra de sigilo bancário” sem autorização judicial e reconheceu a possibilidade dessas normas retroagirem à data do fato gerador, afrontando, consequentemente, a Constituição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal regional concluiu que, quanto ao exercício de 2000, a Receita Federal utilizou licitamente informações da CPMF para instaurar e movimentar o procedimento administrativo de cobrança de imposto de renda, conforme previsto na Lei n. 10.174/2001. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Em vista das razões expostas, pode-se chegar às seguintes conclusões: 



    a) não há vício de inconstitucionalidade nos §§ 2° e 3° do art. 11 da Lei 9.311/96, nos arts. 5° e 6° da Lei Complementar n.° 105/2001 e no art. 1° da Lei 10.174/2001, na parte que deu nova redação ao § 3° do art. 11 da Lei 9.311/96; 



    b) até a Lei 9.311/96, era necessária a autorização judicial para"quebra" do sigilo bancário; 



    c) com o advento da Lei 9.311/96, o Fisco poderia utilizar as informações relativas à CPMF para a cobrança exclusivamente de tal tributo; 



    d) após a Lei 10.174, de 09 de janeiro de 2001, a Receita Federal, em procedimento fiscal instaurado, pode utilizar informações - requisitadas das instituições financeiras para investigar e constituir qualquer crédito tributário (através do respectivo lançamento); (...)



    ..............................................................................................



    A parte autora recebeu (e foi notificada), em 23 de janeiro de 2004, cópia de termo de início de fiscalização (n.° 0920600/00009/2004) acerca de incidência de imposto de renda no período entre 01/2000 e 12/2001. 



    Portanto, parte dos fatos investigados pelo Fisco (ano de 2000) são controversos quanto à retroatividade do conjunto de normas que possibilitam a "quebra" do sigilo bancário, decretado na espécie, conforme relata o Fisco em seu Relatório de Fiscalização (fl. 46): (...)



    ..............................................................................................



    Pelo conjunto de argumentos já postos neste voto, percebe-se que, quanto ao exercício de 2000, a Receita Federal utilizou licitamente informações da CPMF para instaurar e movimentar seu procedimento administrativo de cobrança de imposto de renda.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o RE 601.314, piloto do Tema n. 225/RG, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da transferência, independentemente de autorização judicial, de dados bancários entre autoridades do Fisco e do sistema bancário.



    Na oportunidade, assentou, também, que o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, e que Lei n. 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o seu caráter instrumental:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 601.314, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2016, Tema n. 225/RG)



    Assim sendo, resguardadas a intimidade e a vida privada do contribuinte, é possível ocorrer a transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, nas hipóteses de fiscalização tributária. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL .



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário (RE 601.314, ministro Edson Fachin, Tema n. 225/RG, DJe de 16 de setembro de 2016). (...)



    (RE 1.276.915 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 17 de abril de 2023)



    O acórdão recorrido, portanto, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente